Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Título Extrajudicial. Pesquisa de ativos. Sistemas Sisbajud e Renajud. Lapso temporal. Superior a um ano. Razoabilidade. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de busca por ativos nos sistemas judiciais, diante da ausência de modificação financeira da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é razoável nova ordem judicial para pesquisa de ativos financeiros e bens do executado, via Sisbajud e Renajud, quando já decorrido mais de um ano desde a última pesquisa.
III. Razões de decidir
3. É razoável a renovação de pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, quando decorrido período superior a um ano desde a última diligência, ainda que ausentes novos indícios de alteração patrimonial do devedor.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido para determinar a nova pesquisa de ativos via Sisbajud e Renajud.
_________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1680672, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22.03.2023, DJE 03.04.2023.